Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723221-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: ROSIBETH DA COSTA PEREIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bayer S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na Vara Cível de Planaltina, que, na ação de conhecimento ajuizada por Rosibeth da Costa Pereira, inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, deferiu produção de perícia médica e determinou que a parte ré, ora recorrente, custeie os honorários periciais (ID 125565668 do processo n. 0725940-53.2020.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 128212803 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 37257717), a parte agravante relata que a ação de origem foi ajuizada por Rosibeth da Costa Pereira, ora agravada, que busca pagamento de pensão mensal e compensação pecuniária por danos morais, em razão de suposto defeito no dispositivo contraceptivo Essure, o que teria causado os eventos adversos narrados na petição inicial. Destaca os pontos controvertidos fixados em decisão de saneamento e organização do processo: “(i) A efetiva implantação do dispositivo na autora; (ii) O nexo causal entre o implante e os sintomas adversos, experimentados e narrados pela requerente; e (iii) Os danos suportados”. Sustenta que o art. 6o, VIII, do CDC não pode ser aplicado de forma genérica. Nesse ponto, conclui que “a inversão genérica do ônus de prova equivaleria a imputar à parte ré o encargo de produção de prova unilateralmente diabólica”. Esclarece, ainda, não se insurgir quanto ao ônus de provar a ausência de defeito do produto, mas sim quanto ao ônus de provar pontos que são de difícil ou impossível demonstração. Afirma que a agravada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Considera incabível atribuir apenas à parte ré a obrigação de pagar os honorários periciais. Argumenta, com base no art. 95 do CPC, que o pagamento das custas periciais deve ser realizado por quem requisitou a produção da perícia. Assinala que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, motivo pelo qual a despesa deveria ser rateada. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça que concluíram que a inversão do ônus da prova deferida nos termos do art. 6o, VIII, do CDC não significa transferir para a parte ré o ônus do pagamento dos honorários do perito. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar o andamento do processo originário até julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido, de modo que seja “(i) afastada a inversão deferida e atribuído o ônus probatório sobre os pontos controvertidos fixados à Agravada; e (ii) rateado o valor dos honorários periciais entre as partes que requisitaram a produção dessa prova”. Preparo recolhido (ID 37257719). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como já relatado, a Juíza, na decisão agravada, estabeleceu inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, deferiu produção de perícia médica e determinou que os honorários periciais devem ser custeados pela parte ré, ora recorrente. Vale transcrever trechos do relatório e dos fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: A decisão saneadora de Id n. 87416249 determinou à autora que: a) comprovasse ter implantado o dispositivo contraceptivo Essure no hospital HMIB; e, b) esclarecer se o seu pedido se baseia em vício do produto ou em erro médico na colocação do dispositivo; Intimada, a autora apresentou nos autos a documentação de Id n. 91612009/91924135, bem como afirmou que a presente demanda tem como causa de pedir o vício do produto e não o erro médico (Id n. 89039518). Após, a ré Comercial Commed se manifestou na petição de Id n. 91924140 e a ré Bayer na petição de Id n. 94612037. A decisão de Id n. 95275348 determinou a suspensão do processo com fins de obtenção da prova pericial a ser produzida no processo de autos n. 0705413-29.2020.8.07.0018. A certidão de Id n. 124406998, contudo, informa que não foi realizada perícia nos autos de n. 0705413-29.2020.8.07.0018 (Id n. 124407009). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: a) a efetiva implantação do dispositivo na autora; b) o nexo causal entre o implante e os sintomas adversos, experimentados e narrados pela requerente; c) os danos suportados. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova documental e pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Vislumbro a hipossuficiência econômica e técnica da parte autora, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e não possui conhecimento técnico sobre a área da medicina. Consigno, inclusive, que, em se tratando de alegação de defeito do produto, a inversão do ônus da prova se opera ope legis. Incumbirá, assim, à parte ré o ônus probatório, motivo pelo qual deverá arcar com os honorários periciais. Considerando que a autora informou não possuir a integralidade de seu prontuário médico (Id n. 89039518), a fim de imprimir celeridade ao procedimento, nos termos requeridos pela ré Bayer, determino que se requisite à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, responsável pelo Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, o envio da integralidade dos prontuários médicos e dos registros de atendimentos referentes à paciente ROSIBETH DA COSTA PEREIRA. Prazo de 15 dias. Faculto, desde logo, o encaminhamento da dos documentos respectivos por meio eletrônico, sem prejuízo da possibilidade de sua extração e juntada aos autos. Ainda, determino à autora que: a) acoste nos autos a sentença proferida no processo de autos n. 0705413-29.2020.8.07.0018; e, b) apresente nos autos documentos que demonstrem que efetivamente exercia atividade laborativa rural, bem como a renda então auferida (Id n. 72315212). Prazo de 15 dias. Cumpridas as ordens, dê-se vistas às partes no prazo comum de 15 dias. Nesse momento, oportunizo às partes manifestarem se possuem interesse em realizar solução autocompositiva do litígio. Após, defiro a produção da prova pericial médica, que deve cingir-se à aferição dos documentos técnicos acostados aos autos e de eventual exame direto na paciente (caso se entenda necessário), a teor do que preceitua o artigo 464 do CPC. O perito deverá esclarecer os seguintes quesitos judiciais: i) se é possível afirmar, do exame da documentação produzida no processo ou de outros elementos (que devem ser apontados pelo expert), que o contraceptivo ESSURE teria sido implantado na autora; ii) se as queixas e sintomas descritos pela autora guardam relação com a aplicação do dispositivo contraceptivo; iii) caso seja confirmada a relação, se consistiriam os sintomas em efeitos adversos possíveis (ainda que indesejados) da aplicação do contraceptivo, previstos em sua apresentação (bula/manual), ou se, diversamente, resultariam de vício ou falha do dispositivo; iv) caso sim, pode-se afirmar que houve efetiva perda/redução permanente da capacidade laborativa da autora. Para além das respostas aos questionamentos elaborados pelas partes, deverá o perito elucidar, em tópico próprio e destacado, os pontos controvertidos especificamente apontados pelo Juízo, sem prejuízo das considerações e observações complementares que venha a julgar pertinente. Ademais, conforme exposto na Nota Técnica n. 6 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, advirto ao perito nomeado que não será admitida a adoção de um modelo de documento médico com o apontamento de sintomas e conclusões praticamente idênticas para as várias dezenas de pacientes que litigam contra as empresas rés. Lembro que a inobservância do dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade configura-se litigância de má fé, nos termos do artigo 77, inciso I, do CPC. Nomeio perito do Juízo Dr. José Antônio Ribeiro Filho, com dados no cartório. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos e indique eventuais assistentes técnicos. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias, oportunidade em que a ré deve depositar os honorários, caso concorde. Havendo a necessidade de exame clínico direto ou diligência presencial, o perito nomeado deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, da data em que será realizado o estudo ou exame pericial, sob pena de nulidade (art. 466, § 2o, do CPC). Por fim, indefiro o pedido de depoimento pessoal, eis que o que se pretende com esta prova é obter a confissão da parte contrária, o que não se afigura nos autos. Ademais, as versões das partes já vieram em suas diversas manifestações, dispensando nova reprodução em audiência. Indefiro, igualmente, o pedido de produção de prova testemunhal, eis que a lide se cinge sobre questões técnicas e suas repercussões, as quais serão solucionadas pelo expert nomeado, mostrando-se desnecessária e protelatória a oitiva de outros profissionais. Intimem-se. Diante disso, a ré, ora agravante, interpôs este recurso, no qual questiona a inversão do ônus probatório e sustenta que o pagamento dos honorários periciais deveria ser rateado entre as partes. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se constata, neste juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. A norma prevista no art. 6o, VIII, do CDC visa facilitar a defesa do consumidor em Juízo. De acordo com o aludido dispositivo legal, o juiz, a seu critério, poderá determinar inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nota-se, nesta primeira análise, que os referidos parâmetros legais foram observados na decisão recorrida, principalmente porque a parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para demonstrar, de forma técnica, se havia vício ou defeito no produto e se teria relação com os sintomas adversos narrados pela consumidora. Portanto, nesta avaliação inicial, não se verifica dificuldade excessiva para que a parte agravante se desincumba do encargo fixado. Ademais, não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Aliás, não há determinação para imediato depósito integral do valor dos honorários periciais. De acordo com a decisão agravada, antes do pagamento da referida despesa, as partes deverão juntar documentos aos autos; após, terão oportunidade de manifestar interesse em realizar solução autocompositiva do litígio, apresentar quesitos e/ou indicar assistentes técnicos. Apenas depois da realização dos referidos atos, o perito será intimado para apresentar a proposta de honorários. Tais fatos revelam que não há urgência capaz de justificar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Não seria razoável determinar paralisação do trâmite processual na origem sem que fosse constatado prejuízo iminente decorrente dos efeitos da decisão impugnada. Por essas razões, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão debatida no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora